Tribunal: TJDFT
Processo: 0733648-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0733648-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THAYAN MACIEL ALVES IMPETRANTE: PEDRO ERNESTO STUMM GONCALVES RORIZ MENDES DOMENICI AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Dr. Pedro Ernesto Stumm Gonçalves Roriz Mendes Domenici (OAB/DF no 83.359) em favor de THAYAN MACIEL ALVES, contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de progressão de regime nos autos da execução penal no 0403399-91.2019.8.07.0015, na qual paciente cumpre pena de 9 anos e 11 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no artigo 33 e 35 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico). O impetrante sustenta que o Paciente cumpre pena em regime semiaberto e formulou pedido de progressão para o regime aberto, o qual foi indeferido pelo Juízo a quo ao argumento de ocorrência de falta disciplinar de natureza média em 07/05/2025, circunstância reputada impeditiva do requisito subjetivo do bom comportamento carcerário. Aduz, contudo, que desde 07/08/2025 o requisito subjetivo foi restabelecido, com a certificação de bom comportamento, razão pela qual não mais subsistiria o fundamento que obstava a progressão. Alega que, apesar disso, o Paciente permanece em regime mais gravoso do que o devido, caracterizando constrangimento ilegal. Afirma, ainda, que o processo de execução se encontra concluso desde 29/07/2025, sem decisão quanto ao agravo interposto e sem apreciação do novo pedido de progressão. No tocante ao direito, invoca o art. 112 da Lei de Execução Penal, afirmando preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, e aponta ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena e do devido processo legal, por manter-se o Paciente em regime mais severo após o restabelecimento do bom comportamento. Em liminar, requer a imediata progressão ao regime aberto, com expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso. A liminar foi parcialmente deferida conforme decisão ID 75112882. Requisitadas informações ao Juízo apontado como coator, foi juntando ofício aos autos comunicando que após manifestação do Ministério Público na origem os autos lhe voltariam conclusos para análise do pedido de progressão de regime (ID 75310064). Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do writ (ID 75346849). Na origem o feito efetivamente foi concluso para o juízo apontado como coator, o qual proferiu decisão em 20/08/2025 (mov. 662.1 dos autos 0403399-91.2019.8.07.0015). É o relatório. DECIDO. Em consulta ao aos autos 0403399-91.2019.8.07.0015, verifico que a il. Magistrada da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, deferiu em 20/08/2025 o pedido de progressão ao regime aberto, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução (mov. 662.1 dos autos 0403399-91.2019.8.07.0015). Diante de tal fato e nos termos do art. 659 do CPP, há de se reconhecer a perda superveniente do objeto do presente writ, tendo em vista que o pedido do paciente foi integralmente concedido pelo juízo apontado como coator. Assim, sendo a progressão de regime para o regime aberto o objeto da ação e já tendo alcançado seu intento, não há por que prosseguir com o julgamento, de modo que o presente habeas corpus deve ser julgado prejudicado, por perda superveniente de seu objeto. Em face do exposto, JULGO PREJUDICADO este procedimento, ante a perda do seu objeto, na forma do art. 659 do Código de Processo Penal, c/c o disposto no art. 89, inciso XII, do RITJDFT. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos ao arquivo. Brasília/DF, 21 de agosto de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator